Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709600-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIGLIANE BORGES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gigliane Borges Santana contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança de no 0701686-28.2021.8.07.0018, ID no 87155457, págs. 1-4. 2. A agravante, em suma, informa que é servidora pública distrital e ocupa o cargo de farmacêutica, lotada na Farmácia de Alto Custo Central de Brasília/DF. Narra que está afastada de suas atividades profissionais em razão de licença médica, desde 2 de setembro de 2020, devido a quadro depressivo e de ansiedade. 3. Destaca que Formulou pedido de remoção externa para local de trabalho próximo de sua residência, com o intuito de auxiliar a sua recuperação, mas apesar de obter parecer favorável, foi deferida apenas a remoção interna, o que teria afrontado o seu direito líquido e certo. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para lhe seja assegurada a remoção externa, por motivo de saúde, para local próximo da sua residência (Águas Claras/DF). No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 24549430, págs. 1-2). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. 9. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 10. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 11. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito, pois a pretensão da agravante é assegurar a sua remoção para unidade da Secretaria de Saúde mais próxima da sua residência, alegando motivos de saúde e o preenchimento dos requisitos administrativos necessários. 12. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade. Após a realização de exame clínico e a análise dos laudos médicos apresentados pela agravante com o intuito de subsidiar o seu pedido de remoção, o pleito foi deferido. 13. O Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho da Secretaria de Saúde concedeu parecer favorável à remoção externa. No parecer médico de ID no 86779734, págs. 1-3 ficou consignada a impossibilidade de identificar setores e gerências subordinadas à diretoria de lotação da agravante que atendessem às restrições apontadas. 14. Na análise do pleito da agravante foi observado o art. 7o, §5o da Portaria no 75/2017 SES-DF que dispõe sobre a remoção de servidores das carreiras da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o que mitiga a alegação de ilegalidade no ato administrativo objeto da controvérsia. 15. O referido artigo destaca que a remoção externa por motivo de saúde somente poderá ocorrer depois de esgotadas as possibilidades de manutenção do servidor em sua lotação atual, respeitada a avaliação de capacidade laborativa emitida pelo Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho da Secretaria de Saúde - NSHMT. 16. Inexistem elementos probatórios indicando que o ato administrativo impugnado tenha deixado de observar as disposições previstas na Portaria supracitada, tampouco na avaliação realizada pelo NSHMT, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Conforme posicionamento sedimentado pela jurisprudência, é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 978674, 20160110168429RMO, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616. 18. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 19. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Após, encaminhem-se ao Ministério Público. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO